Tribunal: TJDFT
Processo: 0726645-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726645-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINNE NAZARE DIAS SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Consoante dispõe o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência da parte adversa, sendo a homologação de competência do relator, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No caso em apreço, a agravante Alinne Nazaré Dias Souza manifestou, de forma expressa e inequívoca, seu desinteresse no prosseguimento do agravo de instrumento, requerendo a homologação da desistência e a consequente extinção do feito, conforme petição acostada aos autos (ID 73975098). Sendo a desistência um direito potestativo da parte recorrente, homologo o pedido de desistência do recurso, com fulcro no artigo 998 do CPC c/c o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas baixas. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator